Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707208-75.2017.8.07.0018 RECORRENTE: IMPERIO COMERCIAL, SERVICOS E REFORMAS EM GERAL LTDA - EPP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. EMPRESA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL. AQUISIÇÃO MEDIANTE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. LEI 9.514/97. APLICAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. 1. A discussão acerca da possibilidade de rescisão de contrato administrativo deve ser dirimida à luz da Lei 9.514/97, pois o contrato de compra e venda firmado entre as partes prevê a alienação fiduciária de imóvel em garantia. 2. A situação não autoriza a rescisão do contrato, pois se trata de empresa pública, integrante da administração indireta do Distrito Federal, criada pela Lei 5.861/72 e, sendo o bem adquirido pela autora mediante licitação, aplica-se os artigos 1o e 2o da Lei 8.666/93, que regula a matéria, em detrimento da legislação consumerista. 3. Recurso parcialmente provido, para prestar esclarecimentos. A recorrente alega que o acrdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 79, inciso III, da Lei 8.666/1993, asseverando haver previsão editalícia quanto à possibilidade de rescisão contratual com cominação de penalidades. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184, e Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento, OAB/DF 59.602. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não reúne condições de trânsito o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 79, inciso III, da Lei 8.666/1993, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184, e Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento, OAB/DF 59.602. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030